Tribunal: TJDFT
Processo: 0722800-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 352 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS E CAPITAL. IMPOSSIBILIDADE DE OPÇÃO PELO DEVEDOR. REGRA GERAL DO ART. 354 DO CC. IMPUTAÇÃO NOS JUROS VENCIDOS E DEPOIS NO CAPITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme prevê o art. 354 do Código Civil, “Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital”. 1.1. Não havendo estipulação em contrário, tampouco formulação de quitação por conta do capital pelo exequente, não cabe ao devedor escolher como será realizada a amortização da dívida.

2. A previsão contida no art. 352 do CC é aplicável nas hipóteses em que o devedor é obrigado por dois ou mais débitos da mesma natureza, em relação ao mesmo credor. Tratando-se a discussão acerca da amortização do débito, se primeiro nos juros ou se de forma unificada, como pretende o agravante, deve ser aplicada a regra geral do art. 354 do CC, ante a ausência de elementos que permitam o seu afastamento.

3. Recurso conhecido e desprovido.